Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721040-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: NEUSA LEAL OLIVEIRA DESPACHO &lt; Trata-se de Agravo interno no qual o agravante noticia acordo entabulado entre as partes. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado, não há como homologar o referido acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id.44395039 e retornem os autos ao juízo de origem para homologação do acordo em questão. &gt; Brasília/DF, 14 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora